Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700676-46.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARQUES FAIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DESLOCAMENTO DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE SITUADOS EM ENTIDADES FEDERATIVAS DIVERSAS. INFORMAÇÕES DO FISCO DISTRITAL. RELATO QUE NÃO ABORDA A SITUAÇÃO FÁTICA E/OU JURÍDICA CONCERNENTE AO ALEGADO DIREITO A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA OU RESTITUIÇÃO. DISTRITO FEDERAL. MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU QUE NÃO IMPUGNA O DIREITO ALEGADO PELA IMPETRANTE A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA OU RESTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO APRESENTADA ÀS QUESTÕES DE MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO INOVADORA EM SEDE RECURSAL DE OFENSA AO ART. 166 DO CTN, AOS ARTS. 14, § 4o E 23, DA LEI 12.016/2009, E AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. ARGUMENTOS NÃO APRESENTADOS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. MÁCULA QUE LEVA A NECESSÁRIO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL CONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Regra comezinha do estatuto processual, prevista no art. 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, prevê que o recurso de apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o próprio pedido. Quanto ao art. 1.014 do CPC, cristalino é seu comando ao dispor que as “questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”. No caso, não indicando o Distrito Federal, em razões de apelação, os motivos pelos quais não impugnou, em primeira instância, o mérito do mandado de segurança, inadmissível que o faça somente em sede recursal, uma vez que para as questões inovadoramente suscitadas, porque não submetidas à apreciação do juízo de origem, falta, por óbvio, condição ao postulado direito de reexame. 2. Evidenciada a existência de mácula por inovação recursal, o que contraria os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, ao ensejar conhecimento originário pelo Colegiado Recursal de matéria não submetida oportuna e previamente à apreciação do juízo de origem, imperativo não conhecer do apelo manejado pelo Distrito Federal, sob pena de frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. 3. Recurso não conhecido. Sem majoração de honorários. O recorrente alega violação aos artigos 14, §4o e 23, ambos da Lei 12.016/2009, 166, 170 e 170-A, estes do Código Tributário Nacional, sustentando inexistir direito líquido à concessão de efeitos financeiros anteriores à impetração do mandamus e à compensação tributária que se pretende realizar. Assevera que, no caso, por se tratar de operação realizada no meio da cadeia mercantil, a parte recorrida já teria se creditado de todo o ICMS incidente quando do pagamento final do tributo em relação às vendas para consumidores, inexistindo, assim, qualquer prejuízo ao contribuinte ou direito à restituição/compensação tributária. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, afirma que o acórdão diverge do entendimento adotado pela Corte Superior, colacionando ementas de julgados no sentido da tese recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 14, §4o e 23, ambos da Lei 12.016/2009, 166, 170 e 170-A, estes do Código Tributário Nacional. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012